Tribunal: TCU
Processo: 021.814/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Lenira Arcanjo do Nascimento em face do Acórdão 2284/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tão somente para orientar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que ajuste, nos proventos da Sra. Lenira Arcanjo do Nascimento, a parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05, passando de R$ 390,88 para R$ 25,35, corrigindo também, em decorrência de tal ajuste, a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.